Tribunal: STF
Processo: MS 38232
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Deliberação por meio da qual o TCU condenou o impetrante ao pagamento de multa. Sujeição à disciplina da Lei nº 9.873/1999. Precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte. Informações prestadas pela autoridade impetrada que evidenciam a incidência de marcos interruptivos aptos a afastar, na espécie, a incidência do lustro prescricional. Imputação de débito, para efeito de ressarcimento, que tampouco foi alcançada pela prescrição quinquenal. Inicial indeferida.



    Vistos etc.



    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Carlos Arthur Nuzman contra deliberações prolatadas pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União na tomada de contas especial TC nº 034.538/2014-3.



    2. Por meio dessas deliberações, o TCU julgou irregulares as contas relativas ao Convênio nº 5/2007, celebrado entre o extinto Ministério dos Esportes e o Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, impondo ao impetrante, presidente daquele Comitê à época dos fatos, multa, além de condená-lo, em solidariedade com outros responsáveis, a restituir ao erário o valor do débito apurado.



    3. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, o impetrante articula, em síntese, com inobservância do cutelo prescricional, a incidir, segundo defende, sobre as pretensões ressarcitória e sancionatória. Invoca a tese assentada por ocasião do julgamento do RE nº 636.886, paradigma do tema nº 899 da repercussão geral, além de outros precedentes desta Suprema Corte que reputa favoráveis a sua compreensão. Argumenta (peça de ingresso, fls. 7 e 8; destaques no original):



    “IV.1 – Marcos temporais para fins de verificação da prescrição:



    (…)



    25. Com relação aos marcos temporais, consigna-se que o Convênio ME nº 05/2007 examinado pelo TCU – do qual se originou o questionamento de eventual dano ao erário – teve sua vigência iniciada em 23.01.2007, com término em 31.08.2007, além da última liberação de valores ter ocorrido em 17.08.2007, conforme se verifica do seguinte extrato oriundo do Portal da Transparência (Doc. 06):



    (…)



    26. Assim, o fim da vigência do Convênio, em 31.08.2007, é a data mais contemporânea para determinação do termo inicial da ocorrência da prescrição. Por via de consequência, o Processo nº 034.538/2014-3, no qual foi proferido o ato impugnado neste writ, foi instaurado no ano de 2014 e a citação de CAN para se manifestar acerca dos achados do Tribunal de Contas somente foi expedida em 11.05.2015, sendo recebida em 13.05.2015 – data consistente no primeiro marco interruptivo da prescrição -, conforme é possível se verificar nos documentos anexos (Doc. 07).



    (…)



    28. Como se percebe, portanto, a contagem da Corte de Contas reitera que a citação de CAN ocorreu aproximadamente oito anos após a ocorrência dos fatos, o que deveria ter ensejado o reconhecimento de ofício da prescrição, o que não ocorreu. Desse modo, bem delimitados estão os marcos temporais que servirão de parâmetro para a constatação da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU.”



    4. Com amparo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, o impetrante pede seja deferida medida liminar, para suspender a exigibilidade da condenação que lhe foi imposta, e, ao final, a concessão da ordem, para tornar insubsistentes as deliberações proferidas pela autoridade impetrada no âmbito da tomada de contas especial nº 034.538/2014-3.



    5. A autoridade impetrada prestou informações (eventos 16 e 17).



    6. Por meio das Petições nºs 100215/2021 e 100487/2021 (eventos 26 e 28), o impetrante requereu, respectivamente, o adiamento da análise do pedido de liminar, para momento posterior à realização de audiência, e a concessão de prazo para manifestação sobre as informações prestadas pela autoridade impetrada.



    7. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido. 



    8. No tocante às Petições nºs 100215/2021 e 100487/2021 (eventos 26 e 28), registro que os representantes legais do impetrante realizaram audiência com esta Relatora, por videoconferência, em 27.10.2021, ocasião em que lhe foi oportunizada a apresentação de considerações sobre todos os elementos até então coligidos aos autos, inclusive sobre as informações prestadas pelo TCU em 15.10.2021. Em acréscimo, em 1º de novembro do ano em curso, o impetrante protocolou a Petição nº 105233/2021 (evento 30), por meio da qual buscou rebater os marcos interruptivos da prescrição apontados nas informações prestadas pela autoridade impetrada.



    9. Ainda que se entenda observado o prazo estabelecido no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, quanto à impugnação da multa, sob a premissa de que recurso de reconsideração interposto por corresponsável, com o escopo de demonstrar a regularidade das contas - tese que, se acolhida pela autoridade impetrada, ensejaria o afastamento não apenas da imputação de débito, mas também da sanção pecuniária -, aproveitou ao impetrante, nos termos dos arts. 15 e 1.005, caput, ambos do Código de Processo Civil, não há campo para a concessão da ordem pretendida, consoante explicitado a seguir.



    10. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte, como revelam as ementas adiante transcritas (com acréscimo de destaques):



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCIDÊNCIA DOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA LEI N. 9.873/1999: PRECEDENTES. APRECIAÇÃO DO TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37476 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37373 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2021 PUBLIC 04-06-2021)



    11. Estabelecida essa premissa, cabe perquirir se, no caso concreto, afastado o prazo prescricional decenal, estabelecido no Código Civil, ocorreu, como defende o impetrante, consumação do prazo prescricional quinquenal, veiculado no art. 1º da Lei nº 9.873/1999, dispositivo assim redigido:



    “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.



    § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.



    § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”



    12. Nesse exercício, verifico que, quando levados em consideração os marcos interruptivos incidentes na espécie, não se consumou a prescrição da pretensão sancionatória, à luz da Lei nº 9.873/1999, como evidencia o seguinte trecho das informações prestadas pelo TCU (evento 19, fls. 10-12; destaques no original):



    “44. Neste ponto, cabe definir o termo inicial para contagem do prazo prescricional. No presente caso, no voto condutor do Acórdão nº 7.955/2021 – TCU – 2ª Câmara é apontado como fato gerador do débito o dia 21/08/2007. Entretanto, consoante pode ser extraído da petição inicial, o convênio possuiu vigência até 31/08/2007. Logo, o termo inicial do prazo prescricional deve ser 01/09/2007.



    45. Ainda no âmbito do órgão concedente, podem ser detectados do processo de tomada de contas os Ofícios nº 368/2009-SPOA/SE/ME, de 05/03/2009, recebido em 07/03/2009 (doc. 1), e 1521/2009-SPOA/SE/ME, de 15/07/2009, recebido em 22/07/2009 (doc. 2), voltados à busca de esclarecimentos acerca de despesas relativas ao Convênio 005/2007. Trata-se de atos voltados à apuração dos fatos, ou seja, suficientes a interromper a prescrição.



    46. No que concerne à atuação da Corte de Contas, ainda em 2009 o TCU determinou ao então Ministério do Esporte que informasse a fase em que se encontrava a tomada de contas especial instaurada por aquele Ministério. Trata-se do Acórdão nº 2.853/2009 – TCU – Plenário (TC-014.800/2007-3), prolatado na sessão de 02/12/2009. Dessa forma, há ato inequívoco que importa a apuração do fato (inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999), ou seja, suficiente para interromper a prescrição.



    47. O monitoramento das determinações desse acórdão resultou no Acórdão nº 1.309/2013 – TCU – Plenário (TC-015.065/2010-3), prolatado na sessão de 29/05/2013 (nova causa interruptiva da prescrição). Nessa deliberação, determinou-se ao Ministério do Esporte o encaminhamento de cópia da prestação de contas do convênio e à Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro a constituição de representação, em processo apartado, para apuração das irregularidades relativas ao Convênio ME nº 05/2007:



    (…)



    48. Dessa forma, foi instaurado o processo de representação TC-015.786/2013-7, no âmbito do qual foi prolatado o Acórdão nº 2.710/2014 – TCU – Plenário, na sessão de 15/10/2014 (nova interrupção da prescrição), que determinou a conversão em tomada de contas especial, além de autorizar as citações. 



    49. Assim, foi autuado o TC-034.538/2014-3 em 16/12/2014 (causa interruptiva da prescrição, doc. 3). O impetrado foi citado por meio do Ofício 0729/2015-TCU/SECEX-RJ, de 27/03/2015 (doc. 4), efetivamente recebido em 13/05/2015 (doc. 5).



    50. A condenação foi efetivada por meio do Acórdão nº 9.679/2017 – TCU – 2ª Câmara, prolatado na sessão de 14/11/2017. Na sequência, foram rejeitados embargos de declaração opostos pelo Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 – CO- Rio, por meio do Acórdão nº 646/2018 – TCU – 2ª Câmara, sessão de 27/02/2018. Também foram rejeitados recursos de reconsideração interpostos por André Gustavo Richer e pelo Comitê por meio do Acórdão nº 7.955/2021 – TCU – 2ª Câmara (sessão de 25/05/2021). Nesse aresto, tornou-se insubsistente a multa aplicada a André Gustavo Richer, ante o seu falecimento. Por fim, a 2ª Câmara do TCU conheceu dos embargos opostos pelo Comitê e apresentou esclarecimentos, sem afetar as condenações (Acórdão nº 12.443/2021, sessão de 14/09/2021).



    51. Observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Logo, mesmo se utilizado o prazo de 5 anos merece ser rechaçada, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário.” 



    13. As informações são consentâneas com a disciplina veiculada na Lei nº 9.873/1999, que, em seu art. 2º, I, II e III, estabelece que a “prescrição da ação punitiva” é interrompida, respectivamente, “pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital”, por “qualquer ato inequívoco, que importe na apuração do fato” e “pela decisão condenatória recorrível”.



    14. Dessa forma, situado o termo inicial do prazo prescricional em 2007, resulta claro, a partir dos marcos interruptivos apontados nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, que não se consumou a prescrição quinquenal.



    15. Pelas mesmas razões, a aplicação do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, para regular a atuação do Tribunal de Contas da União na imputação de débito, e não apenas na imposição de multa, consoante admitido em recentes precedentes da Primeira Turma (por exemplo: MS 37475 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.09.2021) e ora defendido pelo impetrante, tampouco revela campo propício à pronúncia da prescrição quinquenal.



    16. Registro, ademais, que, ao contrário do alegado pelo impetrante, apurações empreendidas pela autoridade impetrada antes da citação realizada na tomada de contas especial TC nº 034.538/2014-3 têm aptidão para interromper o fluxo do lustro prescricional, como evidenciam as seguintes ementas (grifos acrescidos):



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada. Interrupção do transcurso do prazo prescricional de cinco anos. Prática de ato inequívoco. Recebimento e autuação de representação pelo Tribunal de Contas da União para apuração de irregularidade em processo licitatório. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A prática de qualquer ato inequívoco que importe apuração de fato interrompe a prescrição e permite a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão. 2. O recebimento e a autuação do procedimento de representação pelo Tribunal de Contas da União constitui, indubitavelmente, prática de ato inequívoco e, por isso, interrompe o fluxo do prazo prescricional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37293 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 29-04-2021 PUBLIC 30-04-2021)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada, reconhecida a não ocorrência da alegada prescrição. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Anterior aprovação genérica das contas da autarquia a que vinculado o impetrante, a qual não impede a específica análise de sua atuação enquanto não verificada a prescrição. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A prática de qualquer ato inequívoco que importe apuração de fato tem o condão legal de interromper a prescrição e permitir a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão. 2. A instauração de procedimento prévio de apuração prescinde da intimação de eventuais responsáveis, os quais apenas ingressam no feito quando da formal instauração da tomada de contas especial. 3. A anterior e genérica aprovação das contas da autarquia a que vinculado o impetrante não impede a específica análise de sua atuação pessoal enquanto não consumada a prescrição. A inteligência da missão constitucional do TCU não pode ser obstada com fundamento em interpretação de normas regimentais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 35208 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021)



    17. Observo que, no caso, os marcos interruptivos indicados pela autoridade impetrada, no tocante a etapas anteriores à da citação do impetrante na tomada de contas especial TC nº 034.538/2014-3, diziam respeito, desde o primeiro momento, à regularidade das contas relativas ao Convênio nº 5/2007 (Siafi nº 588.624), firmado entre a União, por meio do extinto Ministério dos Esportes, e o Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, com o escopo de promover a implantação dos trabalhos de produção e gerenciamento das cerimônias de revezamento da tocha olímpica.



    18. A partir dessa moldura, concluo que as apurações deflagradas em 2009, relativas às contas do mencionado convênio, consubstanciam marcos interruptivos do prazo prescricional suscetíveis de repercutir na esfera do impetrante. Isso porque, como destacou o Ministro Alexandre de Moraes, em voto condutor proferido ao julgamento do MS 35430 AgR, o TCU julga objetivamente contas, não pessoas, de modo que o início da apuração da higidez das contas pertinentes a determinado contrato ou convênio, enquanto medida reveladora do desaparecimento da inércia do Poder Público, configura marco interruptivo do lustro prescricional estatuído na Lei nº 9.873/1999, no tocante a todos aqueles que venham a ser reputados responsáveis, ainda que as respectivas citações, no curso do processo de tomada de contas especial, somente ocorram em momento posterior.



    19. Ante o exposto, prejudicado o exame do pedido de medida liminar, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora